Tribunal: STF
Processo: ADI 305
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-10
Data de publicação: 2002-10-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RIO
 GRANDE
DO NORTE. VENCIMENTOS DE PROCURADORES DO ESTADO, DEFENSORES
PÚBLICOS, DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA E DAS AUTARQUIAS. VINCULAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO MINISTÉRIO
 PÚBLICO
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.               Prejudicado o pedido na parte referente à violação ao
 artigo
39, § 1º, da Constituição Federal, modificado substancialmente pela
promulgação da EC 19/98 no curso da ação. Precedentes.
2.              Equiparação de vencimentos no âmbito do serviço p
úblico.
Vedação prescrita no inciso XIII do artigo 37 da Carta Federal.
Alteração superveniente do dispositivo constitucional que não
implicou modificação essencial do seu conteúdo, mantido o princípio
que obsta a referida vinculação. Proibição que atinge situações
anteriores à Constituição de 1988 (artigo 17 do ADCT/88).
                 Ação conhecida em parte e, nesta parte, julgada
 procedente.